Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734082-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DESPACHO Na petição de ID 19023637, o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, informa a revogação do mandato que lhe foi outorgado pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do documento juntado no ID 19023638, e pede a retirada de seu nome das futuras publicações e intimações referentes ao presente feito. Proceda-se à exclusão do nome do causídico do recorrente do cadastro do processo em tela. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024